Tribunal: TJMT
Processo: 1008248-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008248-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), JOAO NUNES REZENDE - CPF: 274.757.351-68 (AGRAVANTE), DENIZE FABIANI LONGHI - CPF: 831.037.161-68 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 026.824.521-59 (ADVOGADO), GISLAINE ALVES - CPF: 006.532.439-01 (ADVOGADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), JOSE MARCELO MARCOLINO - CPF: 818.723.489-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACERTO – POSSE EXERCIDA HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS – DÚVIDAS QUANTO À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO PROVIMENTO.

Estando suficientemente comprovada o exercício da posse do imóvel pela Recorrida, mostrou-se correta a decisão que suspendeu a medida constritiva sobre o bem, objeto dos embargos de terceiro.

As teses apresentadas pelo Recorrente, necessariamente, exigem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Nunes Rezende, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1002501-73.2024.8.11.0037, ajuizada pela Recorrida, utilizando-se do poder geral de cautela, determinou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, expedido no processo n. 1001801-97.2024.8.11.0037, por ele proposta, em face de José Marcelo Marcolino (id. 148483246, págs. 01/02).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, em vista de a Agravada não ter assinado a Declaração de Hipossuficiência e a procuração, os Embargos de Terceiro não devem ser conhecidos.

Aduz que, no dia 18/07/2005, quando a Agravada ainda convivia com seu ex-companheiro, José Marcelo Marcolino, foi avalista deste, na Cédula de Crédito Bancário n. 00000094, junto ao Banco Primacredi de Primavera do Leste, no valor de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais), acrescido de juros de R$ 1.097,94 (mil, noventa e sete reais e noventa e quatro centavos).

Salienta que as parcelas não foram adimplidas por José Marcelo Marcolino, o que motivou a propositura da Ação de Execução, em face do devedor principal (José Marcelo Marcolino) e do avalista (João Nunes Rezende).

Assevera que quitou o débito, junto ao Banco Primacredi, no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) e, por isso, José Marcelo Marcolino deu a ele o imóvel, objeto da Ação de Reintegração de Posse, em pagamento ao débito.

Sustenta que, em 05/11/2007, houve o distrato entre a imobiliária DF Incorporadora e José Marcelo Marcolino, fazendo novo contrato entre ele e a referida pessoa jurídica, transferindo a propriedade do imóvel.

Afirma que preencheu os requisitos legais exigidos, requerendo a concessão do efeito suspensivo.

O pedido efeito de efeito suspensivo foi indeferido (id. 208749675, págs. 01/03).

A Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pela condenação do Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e o seu desprovimento (id. 211561160, págs. 01/11).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Nunes Rezende, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1002501-73.2024.8.11.0037, ajuizada pela Recorrida, utilizando-se do poder geral de cautela, determinou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, expedido no processo n. 1001801-97.2024.8.11.0037, por ele proposta.

Consta dos autos que Denize Fabiani Longhi opôs a Ação de Embargos de Terceiro, em face de João Nunes Rezende e José Marcelo Marcolino, sustentando que, no ano de 2007, adquiriu, em conjunto com o Segundo Requerido, então seu companheiro, o imóvel localizado na Av. Coxilha 704, bairro Poncho Verde, Lote 08, Quadra 40, de Marcos Lourenço da Silva, onde reside com suas filhas.

Salientou, na inicial, que, no ano de 2018, separou-se de José Marcelo Marcolino, ficando a casa para ela e as filhas e que foi surpreendida com a distribuição da Ação de Reintegração de Posse n. 1001801-97.2024.8.11.0037, proposta por João Nunes Rezende que, inclusive, obteve a concessão de liminar, para que fosse reintegrado na posse do bem a ela pertencente.

Alegou que os Requeridos simularam um contrato de locação, visto que reside há mais de 21 (vinte e um) anos no imóvel e jamais pagou qualquer valor a título de aluguel, quando conviva com José Marcelo Marcolino.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, com vistas a suspender o mandado de reintegração de posse, expedido em favor do Requerido João Nunes Rezende.

A Magistrada singular, por cautela, determinou a suspensão do cumprimento do mandado reintegratório. Veja-se:

Amparada no poder geral de cautela,
determino a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse,
expedido nos autos principais (no 1001801-97.2024.8.11.0037), até ulterior deliberação. (Sic).

Contra essa decisão, João Nunes Rezende interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se em verificar a possibilidade, ou não, de suspender os efeitos da decisão que determinou o não cumprimento do mandado de reintegração de posse, proferida na Ação de Embargos de Terceiro, oposto pela Recorrida.

Sabe-se que os embargos de terceiro, nos dizeres do professor Daniel Amorim Assumpção Neves, constituem ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe. (In Manual de direito processual civil - Volume único, 8a ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Trata-se, portanto, de uma ação que visa à proteção da posse e/ou propriedade daquele que, não sendo parte do processo, sofrer esbulho ou turbação judicial de seus bens.

No caso em questão, a Recorrida opôs a Ação de Embargos de Terceiro, em razão da concessão do pedido de tutela de urgência, concedida na Reintegração de Posse n. 1001801-97.2024.8.11.0037, proposta pelo Agravante, determinando que fosse reintegrado na posse do imóvel onde reside.

Analisando a argumentação esposada pelo Recorrente, tem-se que o Recurso não comporta provimento, uma vez que a Agravada comprovou que exerce a posse do imóvel litigioso há mais de 20 (vinte) anos e, de outro lado, as alegações apresentadas pelo Agravante, a princípio, não restaram devidamente comprovadas.

Com efeito, as provas documentais trazidas pelo Recorrente, neste Recurso e na ação de base, não comprovam, estreme de dúvidas, as negociações indicadas na peça recursal, uma vez que: a) o contrato de compra e venda, firmado com a empresa DF Incorporadora e Imobiliária, não tem assinatura do comprador, vendedor e testemunha; b) o selo de reconhecimento de firma da assinatura de José Marcelo Marcolino, constante do distrato do contrato, celebrado com a referida empresa, diz respeito à retirada de título para protesto no Cartório do 4
o
Ofício de Cuiabá; c) os Contratos de Locação, firmados entre o Recorrente e José Marcelo Marcolino, sequer constam reconhecimento de firma das assinaturas e, d) inexiste, no caderno processual, qualquer documento demonstrando o recebimento de aluguéis, referente ao imóvel litigioso.

Nota-se, portanto, que há a necessidade de dilação probatória para que sejam esclarecidos os contornos fáticos e jurídicos apresentados pela parte Agravante.

Registra-se que a tese de que os Embargos de Terceiro não devem ser conhecidos, pois a Agravada não assinou a Declaração de Hipossuficiência e a procuração, não merece acolhimento, porque além de se tratar de vício sanável – que inclusive já foi sanado no processo de origem –, sequer foi submetida à apreciação do Juízo singular.

Quanto ao pleito de condenação do Recorrente
ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, formulado pela Agravada, não deve ser acolhido, na medida que o
R
ecurso não se revelou protelatório e não há demonstração inequívoca da deslealdade processual.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
João Nunes Rezende
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024